Tribunal: STF
Processo: HC 207333
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.G.S. opôs novos embargos de declaração (eDoc n. 24) em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos de declaração.



    Isso porque, em momento anterior à interposição deste recurso, a parte embargante opôs embargos de declaração (eDoc n. 22) em face da mesma decisão ora questionada nesta sede recursal.



    Observo que esta Suprema Corte consagrou seu entendimento que a interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal (HC 148.325-ED AgR, ministro Celso de Mello; HC 172.608 ED, ministro Ricardo Lewandowski):



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator